Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-18.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012223-18.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 532.170.801-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012223-18.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

Recorrido(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

31/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE ACORDO – COMPROVAÇÃO DE ACORDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, mesmo após o pagamento de acordo, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovado nestes autos que houve continuação de cobrança após quitação do débito, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento que o Autor não comprovou que fez acordo para quitação de débitos com o Banco Reclamado.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que apresentou protocolo do acordo firmado com o Reclamado, o qual não foi impugnado. Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

O Autor apresentou protocolos na inicial, afirmando que fez acordo através de canais de SAC, para quitação de seus débitos em 10 parcelas de R$ 457,80, os quais teriam início em abril de 2018 encerrando-se em fevereiro de 2019.

Apesar dos documentos juntados, o Reclamado em momento algum impugnou o protocolo mencionado pelo Autor.

Além disso, nas faturas de cartão de crédito juntadas pelo Banco, até março de 2018, era descontado o valor de R$ 437,63, sendo que a partir daí, quando do suposto acordo, os valores mensais passaram a ser no valor indicado pelo Autor de R$ 457,80, sendo todos os valores fixos a partir de então, dentro do que narrado pelo autor e não derrubada a argumentação pelo recorrido.

Portanto, as cobranças indevidas no holerite do Autor, após fevereiro de 2019 são indevidas, devendo ser devolvido o valor em dobro.

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da inscrição que durou mais de um mês.

Houve falha na prestação do serviço em razão da manutenção indevida e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
levando-se em conta o valor descontado de R$ 2.289,00.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como
,
determinar a devolução do valor de R$ 4.578,00 (quatro mil quinhentos e setenta e oito reais) já em dobro, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino à Gestora de 1º Grau que envie a ordem/comunicação para o cadastro de inadimplentes dê a baixa pertinente, prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020